Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-36.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707861-36.2019.8.07.0009 RECORRENTE: DELANIA DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O dever de informação ao consumidor é cumprido quando, tratando de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, verificam-se as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. E a própria natureza do contrato de cartão de crédito exclui a fixação do número total de parcelas do financiamento tomado, pois depende da disponibilidade financeira do devedor para arcar com a amortização da dívida. 2. A despeito da alegação de assinatura do contrato em branco, a aposição de assinatura em documento com condições em aberto, complementado em momento posterior, implica na concordância com os termos que nele venham a ser inscritos. 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, 489, § 1o, inciso IV, 373, inciso I e 1.013 e incisos, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 422 e 170, ambos do Código Civil, 4o, inciso III, 39, inciso IV, 47 e 51, § 1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando, em suma, a inexistência de prova de que a instituição financeira recorrida tenha prestado adequadamente todas as informações necessárias a respeito do suposto contrato celebrado, de modo que, em seu entendimento, deve ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes do defeito na prestação dos serviços. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados deste egrégio tribunal, do TJPR, do TJRS e do STJ para demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID Num. 27704108 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, inciso II, 489, § 1o, inciso IV, 373, inciso I e 1.013 e incisos, todos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt nos EDcl no REsp 1858878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/2/2021). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 422 e 170, ambos do Código Civil, 4o, inciso III, 39, inciso IV, 47 e 51, § 1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Nos documentos anexados aos autos[1], infere-se a contratação por meio de Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, ambos datados de 04/07/2016, no valor de R$ 9.962,06, mediante taxas de juros mensais de 3,65% e anual de 54,68%, assim como autorização para o desconto parcial ou integral das faturas em folha de pagamento. Destarte, o próprio título evidencia de forma transparente a natureza do contrato estabelecido entre as partes, bem assim o instrumento apresenta as características essenciais do contrato: a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados” (ID Num. 20967137 - Pág. 4), concluindo que “Nisso o cumprimento do dever de informação adequada e clara ao consumidor sobre o produto contratado” (ID Num. 20967137 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressalte-se, quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional que " A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial. Súmula 13 do STJ." (AgInt no REsp 1820044/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017